Tribunal: STF
Processo: ARE 1508630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO E CONSUMO E ATIVO FIXO. TEMA 1093/STF. INAPLICABILIDADE. EMPRESA SEDIADA NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.



    Hipótese em que a empresa impetrante possui matriz no Estado do Rio Grande do Sul e, no exercício de suas atividades, adquire bens de fornecedores localizados em outros estados para integração ao seu ativo imobilizado e para uso e consumo. Em relação a esses bens, a impetrante é consumidora final contribuinte do ICMS. Nessas hipóteses, o remetente recolhe o ICMS de acordo com a alíquota incidente sobre a operação interestadual, e a impetrante efetua o recolhimento do DIFAL correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, em observância à Lei nº 8.820, de 27.1.1989, alterada pela Lei nº 14.804, de 29.12.2015.



    O Tema 1093 do STF abrange as operações interestaduais de venda destinadas a consumidor final não contribuinte de ICMS, localizado em estado distinto daquele do remetente. Nestes casos, em virtude do que estabelece a EC 87/2015, a empresa remetente da mercadoria deve recolher ao estado-membro de destino o diferencial de alíquota - DIFAL. Para este tipo de operação, o STF decidiu ser necessária a edição de Lei Complementar, entendendo inconstitucional os dispositivos do Convênio 93/2015 atinentes à matéria.



    A operação narrada na inicial não se confunde com a matéria tratada no Tema 1093 do STF. A autora não é contribuinte de outro estado membro que vende mercadorias a não contribuinte localizado no Estado do Rio Grande do Sul. A situação é inversa, pois a empresa é adquirente de bens para seu uso e consumo e ativo fixo. Adquire-os de fornecedores localizados em outras unidades da federação, o fazendo na qualidade de consumidora final contribuinte (ao invés de não contribuinte) do ICMS.



    Cumpre ressaltar que o Diferencial de Alíquota devido nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto, já era previsto na redação originária do inc. VII, alínea "a", e inc. VIII, ambos do §2º do art. 155 da CF.



    Assim, antes da EC n. 87/15, a Constituição Federal outorgava competência tributária para a cobrança do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais contribuintes do imposto. E essa previsão foi mantida pela EC n. 87/15 para o caso específico dos autos.



    Por consequência, a cobrança do DIFAL do ICMS da hipótese dos autos não se sujeitava à edição da Lei Complementar nº 190/2022, não sendo caso, portanto, de observância da anterioridade tributária ou ainda, de produção dos efeitos após a vacatio legis.



    Por força do decidido no RE nº 598.677 (Tema 456), ocorrido em 18/08/2021, nas operações não abrangidas pela decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, é cabível a cobrança da antecipação tributária sem substituição tributária.



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, I, III, “a”e “b”; e 155, XII, “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente